Tribunal: TJSP
Processo: 0038807-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação por excesso na execução. Manutenção. Honorários. Arbitramento de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença. Acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença que justifica o arbitramento de honorários (Tema 410 do STJ). Princípio da causalidade. Necessidade de manejo da impugnação pelo executado para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação por excesso na execução. Manutenção. Honorários. Arbitramento de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença. Acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença que justifica o arbitramento de honorários (Tema 410 do STJ). Princípio da causalidade. Necessidade de manejo da impugnação pelo executado para eliminar o excesso de execução. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.